Tribunal: TJDFT
Processo: 0712584-77.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. SUBTRAÇÃO PARA USO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVA FIRME. INTENÇÃO DE ASSENHORAMENTO. DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
I - Para a configuração do chamado furto de uso, deve ficar comprovado que a subtração se destinava à utilização momentânea do bem, exigindo-se, ainda, a devolução voluntária no mesmo local e nas mesmas condições em que se encontrava.
II - Mantém-se a condenação pelo crime de furto, quando o acervo probatório é firme na comprovação do dolo de assenhoramento do veículo, que foi encontrado abandonado em local diverso, apenas porque contava com aparelho de rastreamento, bem como de outros bens que estavam em seu interior, os quais não foram restituídos.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade e majoração da pena-base, além dos maus antecedentes.
V - Recurso conhecido e não provido.